Tribunal: TJSP
Processo: 1174285-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Conta em aplicativo de interatividade social (Instagram), objeto de acesso indevido por terceiros. Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré, à luz do CDC e da Lei Federal 12.965/14. Danos morais devidos. Observância dos princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Conta em aplicativo de interatividade social (Instagram), objeto de acesso indevido por terceiros. Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré, à luz do CDC e da Lei Federal 12.965/14. Danos morais devidos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.